Tribunal: TJES
Processo: 5012346-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012346-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL SILVA HACBART
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL SILVA HACBART
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000785-72.2019.8.08.0009, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega, em síntese, que a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para negar o direito do acusado de recorrer em liberdade, tendo em vista que, apesar de ter respondido à fase instrutória preso, foi solto durante um período da tramitação do processo, bem como o fato de estar respondendo a outros processos não seria argumento suficiente para retirar-lhe tal direito.

Relata, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, por se tratar de paciente primário com residência fixa, família constituída e o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 14/12/2022 (ID 3935575).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 3952870).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 4000852).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL SILVA HACBART
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000785-72.2019.8.08.0009, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega, em síntese, que a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para negar o direito do acusado de recorrer em liberdade, tendo em vista que, apesar de ter respondido à fase instrutória preso, foi solto durante um período da tramitação do processo, bem como o fato de estar respondendo a outros processos não seria argumento suficiente para retirar-lhe tal direito.

Relata, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, por se tratar de paciente primário com residência fixa, família constituída e o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau condenou o paciente nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03 à pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.439 (mil quatrocentos e trinta e nove) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo, com base nos fatos descritos no excerto da denúncia abaixo transcrito:

(...) Consta que no dia 26 de julho de 2019, por volta das 23h, na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Vila Tavares, nesta cidade, policiais militares avistaram um veículo VW Gol branco trafegando e considerando ser local tido como de tráfico de drogas o abordaram, identificando em seu interior os denunciados, bem como encontraram e apreenderam uma porção grande de maconha num dos bolsos da blusa de moletom de Gicélio e R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) com Gabriel. Também foi encontrada uma pistola Taurus 380, com mira laser e com 11 (onze) munições intactas, sendo que a instalação da mira laser suprimiu a numeração da arma, impedindo a sua identificação. Os denunciados foram detidos em flagrante, momento em que Gabriel determinou a Gicélio que assumisse a posse das coisas apreendidas, inclusive da arma de fogo.

Os denunciados são constantemente vistos juntos e há informações de que se acham associados para o tráfico de drogas, inclusive utilizando adolescentes no seu cometimento, sendo indicados Rufino, Renan e Weslei, filhos de Cida.

O veículo VW Gol apreendido está em nome da mãe do denunciado Gabriel e a arma de fogo apreendida estava dentro de referido veículo, onde os dois denunciados foram flagrados, cuja arma estava à mercê de ambos para utilização.

A autoridade coatora destacou na decisão atacada que o paciente fora preso preventivamente, sendo, após, aplicadas medidas cautelares diversas, dentre elas, a monitoração eletrônica, as quais foram deliberadamente descumpridas pelo acusado, razão pela qual sua prisão foi novamente decretada em abril de 2021. Noticia, igualmente, que o acusado permaneceu foragido e prejudicando a marcha processual até fevereiro do corrente ano, quando fora cumprido o mandado de prisão.

Diante disso, não há que se falar que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual, mas, ao revés, “
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre in casu
” (TJES, AC nº 030160212269, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Verifico, outrossim, ser a referida prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e pelo risco de reiteração, considerando a existência de diversas outras ações criminais em desfavor do paciente relativas, igualmente, ao crime de tráfico de drogas, e também quanto ao delito de homicídio duplamente qualificado, consoante se observa dos autos e de consulta ao sistema E-jud.

Destarte, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, importa ressaltar que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, porquanto, como bem ressaltado pela douta Procuradora de Justiça, “
a sensibilidade jurídica do Magistrado quanto à necessidade da custódia é mais apurada, devido à sua proximidade com o processo, as circunstâncias em que se deram os fatos e o panorama estabelecido com o édito condenatório
”.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. PORTE ARMA DE FODO USO RESTRITO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO REITERAÇÃO
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. “Tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
” (TJES, AC nº 030160212269, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

3. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e pelo risco de reiteração, considerando a existência de diversas outras ações criminais em desfavor do paciente relativas, igualmente, ao crime de tráfico de drogas, e também quanto ao delito de homicídio duplamente qualificado.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, porquanto, como bem ressaltado pela douta Procuradora de Justiça, “a sensibilidade jurídica do Magistrado quanto à necessidade da custódia é mais apurada, devido à sua proximidade com o processo, as circunstâncias em que se deram os fatos e o panorama estabelecido com o édito condenatório”.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.